Tribunal: TJES
Processo: 5011220-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011220-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO NASCIMENTO DA VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. PREVALÊNCIA DA LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, visando reformar decisão que assegurou ao agravado, Cabo da Polícia Militar estadual, a inscrição em concurso público para o Curso de Formação de Oficiais, mesmo ultrapassado o limite etário de 28 anos previsto no Edital nº 01 – CFO/2024 e na legislação estadual. O agravado, com 34 anos à época da inscrição, fundamenta seu pedido na superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023, que teria suprimido o requisito etário para militares da ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Federal nº 14.751/2023 pode afastar a aplicação da legislação estadual que estabelece limite de idade para ingresso nos quadros da Polícia Militar; (ii) definir se é legítima a exigência editalícia de idade máxima para o concurso público de formação de oficiais da PMES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Constituição Federal, em seus arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, atribui aos Estados competência legislativa para dispor sobre os requisitos de ingresso nas suas corporações militares, devendo ser observada lei estadual específica.

2. A Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação dada pela LC nº 787/2014, estabelece idade máxima de 28 anos para o ingresso em concurso para o Quadro de Oficiais da PMES, norma de caráter objetivo e aplicável a todos os candidatos, civis ou militares.

3. A norma federal (Lei nº 14.751/2023), ao suprimir o limite etário para militares da ativa nos concursos para o Quadro de Oficiais de Estado-Maior, invade competência legislativa dos Estados e contraria dispositivos constitucionais, sendo inaplicável no âmbito estadual. Ademais, por ter entrado em vigor após a publicação do edital (04.06.2024), não pode retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas.

4. A jurisprudência do STF, consubstanciada na Súmula nº 683, e do STJ, é pacífica no sentido da legitimidade da fixação de idade máxima para concursos de natureza militar, desde que prevista em lei específica e justificada pela natureza das atribuições do cargo.

5. O limite de idade se mostra razoável e proporcional diante das exigências físicas e operacionais da carreira militar, não configurando violação ao princípio da isonomia.

6. Não se aplica a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF/88 e SV 10/STF) à análise de tutelas provisórias com base em inconstitucionalidade incidental de norma, por não se tratar de declaração definitiva de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, restando prejudicado o agravo interno interposto por DIEGO NASCIMENTO DA VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5011220-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVANTE/AGRAVADO: DIEGO NASCIMENTO DA VITORIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que deferiu liminar em favor do Agravado, Diego Nascimento da Vitória, nos autos da ação n.º 5024883-15.2024.8.08.0024, que assegurou sua inscrição e participação no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública (Edital n.º 001/2024 – CFO PMES), afastando o requisito etário de idade máxima de 28 anos.

Na decisão objurgada, o douto magistrado ponderou o fato de que, em 13 de junho de 2024, foi publicada a Lei Federal n.º 14.751/2023, que, em seu art. 15, §2º, exclui o limite etário para militares da ativa em concursos para o Quadro de Oficiais de Estado-Maior. Assim, discorrendo, igualmente, sobre a necessidade de um juízo de ponderação amparado na razoabilidade e proporcionalidade das atribuições do cargo, entendeu que a restrição etária prevista no edital deveria ser afastada, garantindo ao Agravado o direito de participar do certame, considerando que já integra os quadros da Polícia Militar do Espírito Santo

O Estado do Espírito Santo interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 15, §2º, da Lei n.º 14.751/2023, aduzindo que a competência para legislar sobre o limite de idade seria privativa das leis estaduais, conforme disposto nos arts. 42, §9º, e 142, §3º, X, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que o edital segue fielmente a legislação estadual, que estabelece o limite máximo de 28 anos para inscrição no certame, sustentando a legalidade e a necessidade de se manter o limite etário imposto pelo edital.

O Agravado apresentou, voluntariamente, contrarrazões ao recurso no id 9850017, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau, ao argumento de que a Lei n.º 14.751/2023 eliminou o limite de idade para militares da ativa, e que a nova legislação deve ser aplicada ao certame, mesmo que o edital tenha sido publicado antes da vigência da lei, pois, conforme jurisprudência do STF, os concursos públicos devem se adaptar às alterações legislativas que ocorram durante o certame. Acrescenta que, sendo militar da ativa e com mais de 10 anos de serviço, a limitação etária prevista no edital viola os princípios da isonomia e da proporcionalidade, uma vez que já exerce funções inerentes ao cargo de oficial.

Pela decisão id 9886687 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Irresignado, DIEGO NASCIMENTO DA VITÓRIA interpôs agravo interno no id 9921296 pugnando pela reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência recursal.

Na sequência, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao agravo interno no id 11654848, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de abril de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5011220-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVANTE/AGRAVADO: DIEGO NASCIMENTO DA VITORIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que deferiu liminar em favor do Agravado, Diego Nascimento da Vitória, nos autos da ação n.º 5024883-15.2024.8.08.0024, que assegurou sua inscrição e participação no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública (Edital n.º 001/2024 – CFO PMES), afastando o requisito etário de idade máxima de 28 anos.

Na decisão objurgada, o douto magistrado ponderou o fato de que, em 13 de junho de 2024, foi publicada a Lei Federal n.º 14.751/2023, que, em seu art. 15, §2º, exclui o limite etário para militares da ativa em concursos para o Quadro de Oficiais de Estado-Maior. Assim, discorrendo, igualmente, sobre a necessidade de um juízo de ponderação amparado na razoabilidade e proporcionalidade das atribuições do cargo, entendeu que a restrição etária prevista no edital deveria ser afastada, garantindo ao Agravado o direito de participar do certame, considerando que já integra os quadros da Polícia Militar do Espírito Santo

O Estado do Espírito Santo interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 15, §2º, da Lei n.º 14.751/2023, aduzindo que a competência para legislar sobre o limite de idade seria privativa das leis estaduais, conforme disposto nos arts. 42, §9º, e 142, §3º, X, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que o edital segue fielmente a legislação estadual, que estabelece o limite máximo de 28 anos para inscrição no certame, sustentando a legalidade e a necessidade de se manter o limite etário imposto pelo edital.

O Agravado apresentou, voluntariamente, contrarrazões ao recurso no id 9850017, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau, ao argumento de que a Lei n.º 14.751/2023 eliminou o limite de idade para militares da ativa, e que a nova legislação deve ser aplicada ao certame, mesmo que o edital tenha sido publicado antes da vigência da lei, pois, conforme jurisprudência do STF, os concursos públicos devem se adaptar às alterações legislativas que ocorram durante o certame. Acrescenta que, sendo militar da ativa e com mais de 10 anos de serviço, a limitação etária prevista no edital viola os princípios da isonomia e da proporcionalidade, uma vez que já exerce funções inerentes ao cargo de oficial.

Pela decisão id 9886687 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Irresignado, DIEGO NASCIMENTO DA VITÓRIA interpôs agravo interno no id 9921296 pugnando pela reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência recursal.

Na sequência, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao agravo interno no id 11654848, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Do contexto exposto na petição inicial da ação de origem, narra o Agravado que pertence aos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo desde 28.04.2011, ocupando atualmente a graduação de Cabo-PMES.

Aduz o Agravado que, ao iniciar o procedimento de inscrição para o Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, destinado ao provimento de 40 (quarenta) vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes, regido pelo Edital nº 01 – CFO/2024, não obteve êxito em dar prosseguimento, uma vez que se deparou com mensagem que se reportou à exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos para a inscrição, ao passo que já contava, na referida data, com 34 (trinta e quatro) anos de idade.

No caso em tela, observa-se que a referida exigência editalícia é amparada na exigência legal constante no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação alterada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, que disciplina, dentre outras disposições, o ingresso na Corporação Militar do Estado do Espírito Santo, prevendo o seguinte:

"Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: (...)”

Não obstante, a pretensão autoral tem como um dos fundamentos centrais a superveniente vigência da Lei Federal nº 14.751/2023, cujo art. 15, § 2º, eliminou o limite etário para militares da ativa participarem de concursos para o Quadro de Oficiais de Estado-Maior, trazendo o seguinte teor:

“Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros:

(...)

§ 2º Os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do caput deste artigo
.”

A despeito da referida norma restritiva, entendo afigurar-se plausível a tese recursal aventada pelo Agravante sobre a aparente inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, por contrariar as disposições da Constituição Federal que delegam aos Estados a competência para legislar sobre os requisitos de ingresso em suas forças militares.

Quanto ao ponto, a Constituição Federal, em seus arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, é clara ao dispor que os limites de idade para ingresso nas carreiras militares estaduais, incluindo a Polícia Militar, devem ser definidos por lei estadual específica. Veja-se:

“Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(...)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei,
as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X
, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade
, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”

Não se descuida que o art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal estabelece a competência da União para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. No entanto, a referida atribuição legislativa não permite inferir a ampliação da competência para regular de forma específica as condições de ingresso em carreiras militares estaduais, que são reservadas à disciplina da legislação estadual, conforme previsto expressamente nos dispositivos constitucionais mencionados.

Cumpre asseverar, ademais, que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento assentado em sede de enunciado sumular, sobre a constitucionalidade de imposição de limites etários para provimento de cargos por meio de concursos públicos, conforme se infere do teor da Súmula nº. 683:

“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

À luz do referido entendimento, tem-se que a norma legal e a prevista em edital que estabelece um limite de idade para a participação em concursos para a carreira militar não violariam, de
per si
, os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente ao se considerar a natureza dos cargos a serem providos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de que a fixação de limites etários, tanto na legislação quanto nos instrumentos convocatórios, para o ingresso nas carreiras da Polícia Militar, é plenamente válida, em razão das características específicas das funções exercidas por seus membros. Neste sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA 683, DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança.

2. Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido se coadunam com a orientação jurisprudencial do STJ, que já decidiu pela possibilidade de fixação de limite de idade em certames para cargos militares, desde que haja previsão em lei local e no edital.

Precedentes: AgRg no RMS 35.226/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.9.2014; e RMS 44.127/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.2.2014.

3. Destaca-se: "A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica (RMS 31.923/ AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe 13/10/2011)" (AgRg na MC 15.751/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23.5.2013).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 71.372/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

De outro lado, também reputo relevante considerar, neste momento incipiente do exame da demanda, que a tese autoral aparenta conferir desarrazoada discriminação quanto ao requisito etário para ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), porquanto exigir-se-ia o cumprimento do referido critério apenas dos candidatos civis, ao passo que os militares oriundos da Corporação gozariam de isenção quanto ao ponto.

Faço a ressalva sobretudo por não descuidar das relevantes considerações tecidas pelo Agravado em contrarrazões recursais, notadamente sobre a existência de respeitáveis decisões interlocutórias proferidas em sede de agravos de instrumentos com semelhantes contornos fáticos, em que realizado juízo de ponderação sobre as atribuições do cargo e a suposta inexistência de incompatibilidade com o parâmetro etário.

Sobre a questão, peço vênia para trazer à colação breve excerto de judiciosa decisão interlocutória proferida pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, no minudente exame do agravo de instrumento nº. 5009636-66.2024.8.08.0000, em que tece percucientes considerações em situação jurídica com idênticos contornos fáticos:

“A fixação de limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da moralidade, do interesse público e da finalidade, além de ofender o postulado da razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas. Ou o limite de idade é necessário ao desempenho do oficialato, ou é desnecessária. Logo, não é possível abolir a exigência, em relação apenas a uma categoria de candidatos.

Dessa forma, a manutenção da decisão objurgada implicaria, a princípio, em manifesta inconstitucionalidade, pois resultaria em discriminação entre candidatos civis e militares, violando os princípios da isonomia e da impessoalidade (arts. 5º, caput, e 37, caput, da CF/88), de modo que a permissão da inscrição da agravada no certame seria fruto da obtenção de um tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos civis, ofendendo o princípio da isonomia, inclusive no seu aspecto material, por inexistir razão para a existência deste tratamento distinto.

Não desconheço que recentemente, com fulcro no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal4, que dispõe ser competência da União legislar obre normas gerais de organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, foi editada a Lei Federal nº 14.751/2023, que instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com o objetivo de estabelecer uma normatização para todos aqueles militares estaduais, com diretrizes comuns de organização, funcionamento, competência, deveres, direitos, vedações e prerrogativas.

Tendo em vista as diversidades regionais refletidas, sobretudo, nas peculiaridades do serviço público de segurança em cada um dos entes federados, o legislador federal não pretendeu criar um único regulamento que atendesse a todas as necessidades específicas de cada um das corporações, de modo que, sem invadir o espaço de competência legislativa assegurado aos Estados, instituiu apenas pontos de partida para o legislador estadual e pressupostos de atuação aos comandantes das polícias e bombeiros militares, os quais necessitam ser seguidos nas normativas a serem criadas, sob pena de terem sua eficácia suspensa pela lei federal geral, conforme o disposto no art. 24, § 4º, da Constituição da República5.

Dentre os pontos legislados, o art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/20236, que teve o veto presidencial por inconstitucionalidade jurídica derrubado pelo Congresso Nacional, retirou o limite etário para os militares participarem de concurso público de ingresso ao Quadro de Oficiais de Estado-Maior. Acontece que, aparentemente, este dispositivo legal foi editado pela União fora das hipóteses de competência descritas no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, principalmente quando se observa que os arts. 42, § 1º, e 142, inciso X, da Carta Suprema, prescrevem expressamente que os limites de idade para ingresso na carreira militar por concurso público serão definidos por Lei Estadual específica, in verbis:

Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...).

X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Portanto, ainda que a Lei Federal nº 14.751/2023 tenha disciplinado sobre os limites de idade exigidos para os militares da ativa participarem de concurso público para a carreira de Oficial da Polícia Militar, os arts. 42, § 1º, e 142, inciso X, da Constituição da República, impõem que caberá a lei estadual específica dispor sobre tal matéria, e, no caso do Estado do Espírito Santo, tal questão foi regulamentada pela Lei Estadual nº 3.196/78, a qual estipula a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do certame para qualquer candidato, de maneira que tal exigência normativa aparentemente não se encontra suspensa pela edição daquela legislação federal, descortinando, ao menos por ora, o equívoco da premissa adotada pela decisão objurgada.

Inexiste competência concorrente entre União e Estados estipulada na Constituição da República a respeito da atividade legislativa sobre limitação etária para ingresso na carreira militar por meio de concurso público, tendo a Carta Suprema definido que tal competência é privativa dos entes federados e que deve ser exercida por meio de Lei Estadual específica, razão pela qual, aparentemente, a exigência de limite máximo de idade prevista no Edital nº 001/2024 – CFO/PMES possui respaldo legal e constitucional na Lei Estadual nº 3.196/78.

Ademais, em que pese a Lei Federal nº 14.751 tenha sido editada em dezembro de 2023, o § 2º do art. 15 somente teve sua vigência iniciada com a publicação da derrubada do veto presidencial pelo Congresso Nacional em 13/06/2024, ou seja, posteriormente à publicação do instrumento convocatório do concurso público em questão (Edital nº 001/2024 – CFO/PMES), no dia 04/06/2024, motivo pelo qual, ainda que aquela norma que afastou a limitação etária para os militares da ativa repercutisse no âmbito do Estado do Espírito Santo, não se aplicaria no certame para o qual a agravada pretendeu se inscrever, uma vez que não estava vigente à época da publicação do edital, sendo certo que não pode a nova lei retroagir para alcançar atos jurídicos perfeitos.

Mesmo que superados estes fundamentos, como a discussão travada na demanda originária não é a mera aplicação de limite etário para participar do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES, mas a possibilidade de os militares já egressos daquela Corporação, diferentemente dos demais candidatos civis, não se submeterem a idade máxima exigida, constata-se, conforme dito anteriormente, que a disposição contida no art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2013, seria aparentemente inconstitucional por violar os postulados da isonomia, impessoalidade e razoabilidade, conforme posicionamento já sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF. (ARE 1335806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-04-2022, STF).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR ENTRE CANDIDATOS CIVIS E INTEGRANTES DO QUADRO DA PMAM. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. (...). (ARE 1.054.768-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018, STF).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FIXAÇÃO DE LIMITE ETÁRIO. DISPENSA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO AOS MILITARES ESTADUAIS. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 936.744-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.5.2016, STF).

Destarte, ao menos por ora, vislumbro a necessidade de sobrestar a eficácia da decisão objurgada que deferiu o pedido de tutela provisória formulado na demanda originária, na medida em que afastada, a princípio, a probabilidade do direito da agravada em se inscrever no concurso público destinado a admissão em Curso de Formação de Oficiais da PMES, considerando que no dia da inscrição possuía idade superior a limite estabelecida na legislação estadual e no edital do certame, cuja constitucionalidade aparentemente é reconhecida e se compatibiliza com a natureza das funções militares que pretende exercer.

Outrossim, a manutenção da tutela provisória concedida na instância primeva nas atuais condições geraria fundado risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o ente estatal agravante, pois permitiria a participação de candidata no certame para o qual provavelmente não teria condições para ingresso no posto militar pretendido, gerando despesa desnecessária para o ente público, que terá que incluir candidata excedente ao previsto e, em determinado momento, remunerá-la se alcançar o período de estágio no Curso de Formação.

Por tais razões, sem prejuízo de novo e mais profundo exame após a contraminuta, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a eficácia da decisão hostilizada proferida no mandado de segurança nº 5027668-47.2024.8.08.0024, mantendo, assim, a validade do ato administrativo que indeferiu a inscrição da impetrante agravada no concurso público regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO/PMES.

(...)"

Por fim, outro ponto que reputo relevante a ser cotejado, também destacado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira em sua aprofundada decisão, cinge-se no fato de que a Lei Federal nº 14.751/2023 entrou em vigor em 13 de Junho de 2024, portanto, após a publicação do Edital nº 001/2024, que ocorreu em 04 de Junho de 2024.

O intuito de aplicar a norma legal a um concurso já em curso aparenta contrariar o princípio da irretroatividade das leis, previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que impede que uma lei nova venha a atingir situações consolidadas sob a vigência de normas anteriores, sobretudo quando versa sobre critério de ingresso em determinada carreira jurídica.

Consigno, ainda, que mesmo entendimento vem sendo manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de hipóteses análogas à presente, como se vê, exemplificativamente, no agravo de instrumento n. 5009396-77.2024.8.08.0000 e 5010827-49.2024.8.08.0000, respectivamente de relatoria dos Exmos. Srs. Desembargadores Raphael Americano Câmara e Carlos Simões Fonseca, na Segunda e Terceira Câmaras Cíveis, bem como pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, na análise da tutela de urgência recursal no agravo de instrumento n. 5009527-52.2024.8.08.0000, na Primeira Câmara Cível.

Assim, na esteira do entendimento já manifestado por ocasião da análise do pedido de tutela de urgência recursal (decisão id 9886687), entendo que deve ser reformada a decisão recorrida, diante do risco de prejuízo irreparável ao ente público ante a natureza alimentar das verbas eventualmente recebidas durante o curso de formação, bem como a plausibilidade da tese recursal.

Destaco, por fim, que não assiste razão à alegação suscitada pelo Agravado em contrarrazões quanto à necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário no exame da questão, sobretudo em sede liminar recursal, no âmbito do presente agravo de instrumento.

Isto porque, o Excelso Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a desnecessidade de aplicação da cláusula
"full bench"
quando da apreciação de decisões desprovidas de definitividade, como as tutelas de urgência, conforme se observa,
in verbis:

"CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. CLÁUSULA DA RESERVA DO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(Rcl 21723 ED-AgR, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 25-09-2015 PUBLIC 28-09-2015)

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal.

2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, “a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017).

3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que “o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo”, havendo, nesses casos “desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011).

4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

(Rcl 52631 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022)

Destaco que no voto proferido no agravo regimental na reclamação nº. 10.864, citado no referido julgado, a Exmª. Ministra Cármem Lúcia esclareceu que "
A declaração a que se refere o art. 97 da Constituição da República é a que se dá na decisão definitiva de mérito, e não em decisão cautelar, na qual se analisa apenas a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora para fins de seu deferimento
".

Também neste sentido:

"INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARGUIÇÃO EM SEDE DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENARIO - DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO. - A decisão proferida em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança é provisória, motivo pelo qual não se submete à cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97 da Constituição da Republica.

(TJ-MG - ARG: 10123180016545002 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data de Publicação: 19/07/2019)

AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de antecipação de tutela que suspendeu efeitos da Lei Estadual nº 9.182/2021, considerando haver fortes indícios de vício de iniciativa em sua edição a implicar em possível inconstitucionalidade da norma. Irresignação do Estado do Rio de Janeiro e da Defensoria Pública, como custos vulnerabilis. Matéria discutida nos autos que envolve suposta violação às bases econômicas financeiras de contrato de concessão, por força de determinação de norma estadual que seria, formalmente, inconstitucional, que não se confunde com o direito dos beneficiários da decisão. Patente o interesse de agir e adequação da ação proposta. Não incidência da cláusula de reserva do plenário prevista na súmula vinculante nº 10 do STF. Decisão não definitiva. Precedentes. Decisão que se mostra fundamentada, estando presentes nos autos os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão que não se mostra teratológica, nem ilegal nada a justificar sua desconstituição. Incidência do Verbete nº 59, da Súmula deste tribunal. Reforma de decisão agravada somente em casos de teratologia, ilegalidade ou não observância da prova dos autos. Pronunciamento não enquadrado nessas hipóteses. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGAM PROVIMENTO, restando prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Rio de Janeiro nos autos do Agravo de Instrumento nº 0095677-23.2021.8.19.0000. Agravos internos que repetem tese jurídica apresentada nas razões de agravo de instrumento e, portanto, já devidamente apreciadas. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

(TJ-RJ - AI: 00951723220218190000 2021002124822, Relator: Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/08/2022, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, restando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno interposto por DIEGO NASCIMENTO DA VITÓRIA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)